Tribunal: TJMT
Processo: 1000874-89.2023.8.11.0030
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000874-89.2023.8.11.0030
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Cláusulas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KETHILLYN NATANNY DE SA CARVALHO - CPF: 051.812.461-41 (EMBARGADO), BIANCA NOGUEIRA SILVA - CPF: 040.887.851-77 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTA COMINATÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ALEGADADA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LIMITES DA VIA DECLARATÓRIA.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível Id. 328049369, mantendo a incidência da multa cominatória (astreintes) relativa à obrigação de fornecimento do medicamento Pegasys (Interferon Alfa-2 peguilado), apesar da alegada impossibilidade fática de cumprimento por desabastecimento. A embargante aponta omissão e contradição no julgado quanto à manutenção da sanção coercitiva e ao teto fixado para a multa, pleiteando a correção dos supostos vícios nos termos do art. 1.022 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao manter a exigibilidade da multa cominatória mesmo diante da reconhecida impossibilidade fática de cumprimento da obrigação; (ii) apurar se há contradição interna no julgado ao manter o limite máximo da multa em valor superior ao da obrigação principal, apesar de ter reduzido o valor diário com fundamento na proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, destinando-se apenas à correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado analisou expressamente a questão da impossibilidade de fornecimento do medicamento, concluindo que o desabastecimento superveniente não elide a obrigação da operadora, pois a negativa inicial do fornecimento teve fundamento diverso, subsistindo, assim, o dever contratual.

5.

A alegação de ausência de intimação para cumprimento da decisão que reativou a multa configura inovação recursal, pois não foi objeto de debate no recurso de apelação, sendo incabível sua apreciação em sede de embargos.

6.

A manutenção do limite máximo da multa em 30 dias, ainda que o valor total ultrapasse o montante da obrigação principal, não constitui contradição, pois o acórdão justificou a medida com base na proporcionalidade do valor diário, na natureza da obrigação e na finalidade coercitiva da sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A superveniência de desabastecimento do medicamento não afasta a responsabilidade contratual da operadora quando a negativa de fornecimento antecede tal fato.

2.

A multa cominatória pode ser mantida mesmo em valor superior ao da obrigação principal, desde que respeitados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade no valor diário.

3.

Alegações não deduzidas no recurso originário não podem ser analisadas em Embargos de Declaração, sob pena de inovação recursal.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível Id. 328049369.

A embargante aponta omissão e contradição no julgado, notadamente quanto à manutenção da multa cominatória (astreintes) mesmo diante da impossibilidade fática de cumprimento do fornecimento do medicamento Pegasys (Interferon Alfa-2 peguilado), bem como quanto ao teto desproporcional fixado para a multa.

Alega que o acórdão, embora tenha reconhecido a ocorrência de desabastecimento do medicamento, silenciou quanto às suas consequências jurídicas sobre a exigibilidade da multa, configurando omissão relevante e violação direta ao disposto no art. 537, § 1o, II, do Código de Processo Civil.

Sustenta que a multa cominatória tem caráter coercitivo e instrumental, voltado a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, jamais punitivo por fato pretérito, e que se o cumprimento torna-se objetivamente impossível, a sanção perde sua razão de ser.

Argumenta que demonstrou não ter sido intimada da decisão que reativou a multa, o que tornaria inexistente o termo inicial da mora, sendo juridicamente impossível exigir o cumprimento de uma ordem judicial sem que o prazo para tanto tenha sequer iniciado.

Quanto à contradição, afirma que o acórdão, ao reduzir o valor diário da multa com fundamento na razoabilidade e proporcionalidade, declarou fazê-lo "para evitar o enriquecimento sem causa da parte beneficiária", mas, paradoxalmente, manteve o limite máximo de incidência da multa em 30 dias, resultando em valor potencial de R$ 150.000,00, superior ao valor da própria obrigação principal, que é de R$ 125.874,72.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível Id. 328049369.

A embargante aponta omissão e contradição no julgado, notadamente quanto à manutenção da multa cominatória (astreintes) mesmo diante da impossibilidade fática de cumprimento do fornecimento do medicamento Pegasys (Interferon Alfa-2 peguilado), bem como quanto ao teto desproporcional fixado para a multa.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Quanto à alegada omissão sobre a exigibilidade da multa diante da impossibilidade de fornecimento do medicamento, o acórdão foi claro ao analisar a questão:

"
A superveniência do desabastecimento do medicamento, embora relevante, não afasta a obrigação de fornecimento, porquanto a negativa da operadora já se manifestava anteriormente, com base em outros fundamentos, sendo sua responsabilidade contratual e legal mantida
."

O acórdão reconheceu expressamente a existência do desabastecimento, mas entendeu que tal circunstância não tem o condão de afastar a obrigação contratual da operadora, especialmente porque a recusa inicial ao fornecimento do medicamento se deu por outros fundamentos, anteriores ao desabastecimento.

A questão da intimação para cumprimento da decisão que reativou a multa não foi objeto específico do recurso de apelação, não podendo ser analisada em sede de embargos de declaração, sob pena de inovação recursal.

No que tange à suposta contradição quanto ao valor total da multa, também não assiste razão à embargante. O acórdão reduziu o valor diário da multa de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, mantendo o limite de 30 dias, por entender que tal valor seria mais adequado e proporcional, considerando a natureza da obrigação, a capacidade econômica da apelante e a necessidade de coerção suficiente para o cumprimento da decisão judicial.

A manutenção do limite de 30 dias não configura contradição, pois o acórdão não estabeleceu que o valor total da multa deveria ser inferior ao valor da causa, mas sim que o valor diário deveria ser proporcional e razoável. O fato de o valor total potencial da multa (R$ 150.000,00) superar o valor da causa (R$ 125.874,72) não caracteriza, por si só, enriquecimento sem causa, considerando a natureza coercitiva da medida e a capacidade econômica da embargante.

Portanto, inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que o voto está suficientemente claro.

Pelo exposto,
rejeito os embargos
de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025